Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MÚTUO INEXISTENTE. PROVA AUSENTE. ANOTAÇÃO. TEMPO EXCESSIVO. BANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. FORTUITO INTERNO. ILICITUDE. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECOTE DO EXCESSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. O novel diploma processual, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (NCPC, art. 322, § 2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (NCPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, resolvendo pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em excedera o postulado.

2. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada na petição inicial, reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença extrapolado os contornos atribuídos à demanda, a par das premissas firmadas e da legislação vigorante, conquanto tenha apreciado impugnação a requerimento de gratuidade de justiça inexistente, deixara de prestar a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, ressoando inarredável sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).

3. A responsabilidade do banco pela falha nos serviços que fomenta é de natureza objetiva, orientada pelo risco do empreendimento, consubstanciando, pois, fortuito interno e risco inerente ao desenvolvimento de suas atividade, ensejando sua responsabilização pelos efeitos lesivos que provoca, a imputação de débito originário de contrato de mútuo cuja gênese legítima não evidencia, notadamente quando otimizada a falha pela anotação do nome do consumidor afetado pelo ocorrido em cadastro restritivo de crédito e a manutenção da inscrição para além do limite temporal admitido quando ao menos se trata de obrigação legítima e subsistente.

4. Confrontado com a alegação de ilegalidade do débito que imputara e da anotação restritiva de crédito nele aparelhada sob o fundamento da inexistência de gênese legítima da obrigação, compete ao banco, na expressão da cláusula que dispõe sobre a repartição do ônus probatório, evidenciar a legitimidade da inscrição promovida, evidenciando a subsistência do mútuo do qual deriva a prestação que ensejara o débito que lastreara o registro, pois sua responsabilidade, ademais, é de natureza objetiva, orientada pelo risco inerente às suas atividades, e, assim, o ônus de evidenciar a legitimidade da inscrição, portanto, encerrando fato extintivo ou impeditivo do direito invocado pelo consumidor afetado lhe estava afetado, implicando que, não safando-se desse encargo, o registro deve ser reputado ilegal (CPC, art. 373, II).

5. Ainda que subsistente débito legítimo e exigível, a inscrição restritiva de crédito nele aparelhada não pode perdurar sem limite temporal, até porque funciona como medida atípica de cobrança, e, assim, consoante firmado pela Corte Superior, a manutenção do registro efetuado legitimamente é pautado pelo limite máximo de 5 (cinco) anos, ressalvada a situação em que o prazo prescricional da pretensão de cobrança do débito é inferior, implicando que, exorbitado aludido interstício, a inscrição passa a encerrar abuso de direito e ato ilícito, sujeitando o credor aos efeitos inerentes à responsabilidade civil (CDC, art. 43, §§ 1o e 5o).

6. A inserção do nome de consumidor em cadastro positivo e negativo destinado à redução dos riscos no fomento de crédito no mercado financeiro como inadimplente de obrigação financeira afeta sua credibilidade, tornando dificultosa ou inviabilizando nova contratação de operação de crédito em seu favor, resultando dessa apreensão que a ultimação e preservação da inscrição quando insubsistente a obrigação que a norteara encerra abuso de direito praticado pela instituição protagonista do registro, consubstanciando ato ilícito, e fato gerador de dano moral ao afetado pela anotação.

7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.

9. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.

10. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

11. Apelação conhecida e desprovida. Julgamento extra petita reconhecido de ofício. Excesso decotado. Majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime.